Tribunal: TJDFT
Processo: 0753416-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753416-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADDTECH TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: INOVE ELEVADORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADDTECH TECNOLOGIA LTDA contra decisão (ID 180468180) da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de INOVE ELEVADORES LTDA, indeferiu 1) a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerai - CNSEG e à Superintendência de Seguros Privados SUSEP; 2) a realização de diligência de Declarações de Operações Imobiliárias -DOI via INFOJUD. Em suas razões (ID 54482726), alega que: 1) medida não apresenta risco ao princípio da menor onerosidade ao devedor, nem quebra de sigilo bancário, pois a futura penhora seria analisada pelo juiz antes de ser deferida; 2) empreendeu esforços na tentativa de localizar bens passíveis de penhora do devedor, sem sucesso; 3) apesar de citado, o devedor não apresentou defesa nem realizou o pagamento; 4) a empresa se mantem ativa junto à receita federal; 5) a execução deve ser guiada em favor do interesse do credor; 6) os valores depositados em planos de previdência privada não têm natureza alimentar e adquirem o caráter de poupança ou investimento a longo prazo; 7) a pesquisa via INFOJUD - D.O.I visa obter informações de operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas, de Registros de Imóveis e Títulos, e documentos que caracterizem a aquisição ou alienação de imóveis; 8) A SUSEP e a CNSEG estão preparadas para recepcionar as demandas do Judiciário. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP, bem como a pesquisa via INFOJUD (D.O.I). Preparo recolhido (ID 54482732). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da expedição de ofícios. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. No cumprimento de sentença, é necessário, ainda, que as medidas requeridas pelo credor sejam aptas a localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. No caso, foram realizadas, pesquisas nos sistemas à disposição do juízo (ID 151182331 a 151731568), com êxito parcial e penhora da importância de R$ 1.433,23, insuficiente para quitar o débito, de R$ 19.338,24 (ID 165356272). Nesse cenário, a expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP é cabível, com o objetivo de obtenção dados sobre bens passíveis de constrição, como seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor da executada. Igualmente justifica-se a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) por meio de campo específico no sistema Infojud, a fim de identificar eventual patrimônio oculto. O agravante não possui meios para realizar a consulta, o que enseja melhor investigação da situação patrimonial do agravado e impede a suspensão antecipada da demanda. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de Ofício à CNSEG e à SUSEP e à Receita Federal, com intuito de obter informações acerca da existência de bens penhoráveis. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator